Tribunal: TJES
Processo: 0000304-91.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000304-91.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE CARLOS CARDOSO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TESE NÃO CONTEMPLADA NA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, as “
teses suscitadas somente em Embargos de Declaração, as quais não foram objeto de recurso em momento oportuno, caracterizam intolerável inovação recursal, mesmo que invocadas a título de prequestionamento
” (STJ - EDcl no AgRg no MS 21.601/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 22/11/2016).

II.
Na hipótese dos autos, a tese de que a Lei Municipal nº 810/2020 teria instituído a área do Recorrente como "
Ilha Urbana
", tornando desnecessária a aprovação do IEMA, já que não mais seria considerada como Área de Preservação Permanente (Zona de Amortecimento do Monumento Nacional Serra das Torres) constitui inovação recursal, porquanto em nenhum momento restou alegado enquanto causa de pedir da Petição Inicial. É certo que a aludida Lei Municipal surgiu após a propositura da ação. Ainda assim, não se faz possível examiná-la no avançado estágio deste feito, até porque não há seguros elementos, ao menos neste feito, que comprovem que a área do Recorrente realmente se encontra inserida na referida “
Ilha Urbana
”.

III.
Infere-se que tal questão deverá ser objeto de demanda própria, na qual, em análise de nova causa de pedir não formalizada neste feito, surgirá como possível o profícuo exame acerca da localização do imóvel do Recorrente e da sua eventual contemplação pela Lei Municipal nº 810/2020, infirmando-se, com amparo em inequívocos elementos de prova, que a área objeto da lide não mais estaria inserida na Área de Preservação Permanente (Zona de Amortecimento do Monumento Nacional Serra das Torres).

IV.
Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros embargos de declaração
” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.955.226/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

V.
Na espécie, em relação aos demais temas tratados nestes Aclaratórios, não se identifica a configuração de qualquer vício, notadamente porque, na linha do que enfatizado em outra oportunidade por este Órgão Colegiado, a despeito de se alegar que “
outras residências localizadas na mesma zona rural de Muqui tem fornecimento de energia elétrica formal, não há como afirmar, pelos documentos juntados neste instrumento, sob qual condição a situação está individualmente regularizada ou não
” (TJES – Agravo de Instrumento nº 5004415-44.2020.8.08.0000, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe 25/08/2021).

VI.
Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
JOSÉ CARLOS CARDOSO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5446866) que conferiu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
manejada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, reformando a
SENTENÇA
(id. 4198554) para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulado na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pelo Recorrente em face da Recorrida, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

O Recorrente sustenta, em resumo, que o Acórdão recorrido padece de omissão e de contradição, porquanto (I) deixou de considerar a Lei Municipal nº 810/2020, que instituiu a área onde reside o Recorrente como "
Ilha Urbana
"; (
II
) ignorou os precedentes judiciais dos processos n° 0001055-49.2018.8.08.0036, n° 0000262-42.2020.8.08.0036, e n° 0000465-67.2021.8.08.0036, que concederam a outros moradores da mesma região o direito de receber fornecimento de energia elétrica; (
III
) foi contraditória ao exigir autorização do IEMA para fornecer energia elétrica, pois a Lei Municipal nº 810/2020 instituiu a área do embargante como "
Ilha Urbana
", tornando desnecessária a aprovação do IEMA; (
IV
) inobservou que a Comunidade de Santa Rita foi fundada em 1931, muito antes da criação da Zona de Amortecimento do Monumento Nacional Serra das Torres em 2012; e (
V
) desconsiderou que o serviço de distribuição de energia elétrica é considerado essencial pela Lei nº 7.783/1989 e o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo fundamental para a dignidade da pessoa humana.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se os alegados vícios, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 7092068), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conquanto a Relatoria originária deste feito tenha sido exercida pelo Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, a oposição destes Segundos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, pois, à época, Sua Excelência não mais integrava esta Egrégia Terceira Câmara Cível.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – LIGAÇÃO ENERGIA – ÁREA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL – RECURSO PROVIDO.

1.
Não tendo sido noticiado nos autos a aprovação do projeto para instalação de energia elétrica, não deve prosperar a pretensão autoral de compelir a concessionária apelante a efetivar a ligação quando não há aprovação do órgão responsável pela área de preservação ambiental da região.

2.
Os documentos juntados nos autos não comprovam, por si sós, que outras residências localizadas na mesma região são regularmente abastecidas com energia elétrica. Além disso, o regramento do setor é claro quanto a necessidade de preenchimento de requisitos para o fornecimento de energia em certas localidades.

3.
O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse individual, estando aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos.

4.
Recurso provido.

(
TJES
– Apelação Cível nº 0000304-91.2020.8.08.0036, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, julg. 11/07/2023)

C
ontextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
teses suscitadas somente em Embargos de Declaração, as quais não foram objeto de recurso em momento oportuno, caracterizam intolerável inovação recursal, mesmo que invocadas a título de prequestionamento
” (STJ - EDcl no AgRg no MS 21.601/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 22/11/2016).

Na hipótese dos autos, a tese de que a Lei Municipal nº 810/2020 teria instituído a área do Recorrente como "
Ilha Urbana
", tornando desnecessária a aprovação do IEMA, já que não mais seria considerada como Área de Preservação Permanente (Zona de Amortecimento do Monumento Nacional Serra das Torres) constitui inovação recursal, porquanto em nenhum momento restou alegado enquanto causa de pedir da Petição Inicial.

É certo que a aludida Lei Municipal surgiu após a propositura da ação. Ainda assim, não se faz possível examiná-la no avançado estágio deste feito, até porque não há seguros elementos, ao menos neste feito, que comprovem que a área do Recorrente realmente se encontra inserida na referida “
Ilha Urbana
”.

Logo, infere-se que tal questão deverá ser objeto de demanda própria, na qual, em análise de nova causa de pedir não formalizada neste feito, surgirá como possível o profícuo exame acerca da localização do imóvel do Recorrente e da sua eventual contemplação pela Lei Municipal nº 810/2020, infirmando-se, com amparo em inequívocos elementos de prova, que a área objeto da lide não mais estaria inserida na Área de Preservação Permanente (Zona de Amortecimento do Monumento Nacional Serra das Torres).

Na espécie, em relação aos demais temas tratados nestes Aclaratórios, não se identifica a configuração de qualquer vício, notadamente porque, na linha do que enfatizado em outra oportunidade por este Órgão Colegiado, a despeito de se alegar que “
outras residências localizadas na mesma zona rural de Muqui tem fornecimento de energia elétrica formal, não há como afirmar, pelos documentos juntados neste instrumento, sob qual condição a situação está individualmente regularizada ou não
” (
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5004415-44.2020.8.08.0000, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe 25/08/2021).

Neste particular, impende assentar, na esteira da precisa advertência da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros embargos de declaração
” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.955.226/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.